Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. CONCESSÃO PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO CITRA PETITA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão de tutela antecipada da forma pretendida pelo agravante, obstada a análise de novos documentos, sob pena de supressão de instância. Agravo Interno não provido.
2. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir o pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria.
4. Preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Decisão cassada. Agravo de Instrumento prejudicado.